Tribunal: TJMT
Processo: 1004645-06.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004645-06.2016.8.11.0003
RECORRENTE: SANDRA LUCIANA PETERSEN GUTSH
RECORRIDO: EDER LINCOLN FORTE FILHO e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SANDRA LUCIANA PETERSEN GUTSH, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 10625465):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO PROPRIETÁRIO ACOLHIDA – CLÁUSULA QUE EXPRESSA CLARAMENTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE IMPEDE O CADASTRAMENTO DO VEÍCULO JUNTO À BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN) E A IMPOSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO EM VIA PÚBLICA, LIMITANDO-SE A TRANSITAR FORA DE ESTRADA – ABUSIVIDADE AFASTADA – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1o, II, “E” DA LEI 13.111/2015 E DO ART. 54, §4o, DO CDC – PLEITO AUTORAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo desconsideração da personalidade jurídica da empresa/ré, torna-se desarrazoada a inclusão do seu sócio proprietário no polo passivo da demanda. 2. A cláusula que prevê de forma clara, destacada e inteligível todos as condições e registros que limitem ou impeçam a circulação do veículo adquirido, não podem ser consideradas abusivas. Redação do art. 1o, II, “e”, da Lei no 13.111/2015, compilada ao art. 54, §4o, do CDC.” (Ap 1004645-06.2016.8.11.0003, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2019).”
A recorrente alega que foi violado o artigo 489 do CPC, uma vez que não foram apreciadas questões relevantes concernente à aplicação do código de defesa do consumidor em sua totalidade, que compreende a interpretação favorável ao consumidor, vedação de cláusulas abusivas e, a inversão do ônus da prova.
Assevera que houve violação ao artigo 373 do CPC, ao fundamento de que os Recorridos tinham o ônus de provar o conhecimento da cláusula 5 que dispunha sobre a não existência de documento do veículo, ou a menos que a Recorrente manifestou vontade em querer utilizar o veículo somente em área rural.
Defende, ainda, que restaram violados os artigos e 4o, II, 6o, VIII, 47 e 54, 4o do CDC, sustentando que a cláusula 5 do contrato de compra e venda é abusiva, bem como, cerceia o seu direito de consumidora, colocando-a em situação de vunerabilidade econômica.
Recurso tempestivo (ID 20819494)
Somente a parte MOHAMAD KHALIL ZAHER(DUBAI VEÍCULOS apresentou contrarrazões (ID 21486997).
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 489 do CPC. Decisão sem omissão
A recorrente aponta suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, ambos do CPC, sustentando que não houve apreciação de todas as razões da apelação interposta pelo recorrente.
Pois bem, o Juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Interpretação de cláusula contratual – Súmula 5 e Reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Assevera que houve violação ao artigo 373 do CPC, ao fundamento de que os Recorridos tinham o ônus de provar o conhecimento da cláusula 5 que dispunha sobre a não existência de documento do veículo, ou a menos que a Recorrente manifestou vontade em querer utilizar o veículo somente em área rural.
Defende, ainda, que restaram violados os artigos e 4o, II, 6o, VIII, 47 e 54, 4o do CDC, sustentando que a cláusula 5 do contrato de compra e venda é abusiva, bem como, cerceia o seu direito de consumidora, colocando-a em situação de vunerabilidade econômica.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice das súmulas acima mencionadas, além do enunciado sumular no 5, conforme precedentes do STJ em casos análogos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os acórdãos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1798839/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. VÍCIOS NO VEÍCULO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO E ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir da interpretação do contrato firmado pelas partes e do exame dos demais elementos de prova, afastou a alegação de abusividade da cláusula de renúncia inserida no ajuste. Dessa forma, inviável alterar tais conclusões em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas.
4. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, exige, além de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelo art. 541, parágrafo único, do CPC/1973.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1308277/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV